Tribunal: TJSP
Processo: 2262484-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Inventário. Remoção de inventariante. Procedência. Inventariante que, além da demora para assinar termo de compromisso, deixou de cumprir as determinações iniciais, tais como apresentação das primeiras declarações. Desídia injustificada. Hipótese, ademais, em que nomeada cônjuge supérstite, que tem preferência na ordem do art. 617 do CPC e demonstrou conhecimento sobre os bens e direitos do de

Ementa:
Inventário. Remoção de inventariante. Procedência. Inventariante que, além da demora para assinar termo de compromisso, deixou de cumprir as determinações iniciais, tais como apresentação das primeiras declarações. Desídia injustificada. Hipótese, ademais, em que nomeada cônjuge supérstite, que tem preferência na ordem do art. 617 do CPC e demonstrou conhecimento sobre os bens e direitos do de cujus. Recurso desprovido.